Tribunal: TJSP
Processo: 1107150-24.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
1. Arrendamento mercantil – Revisional de contrato c.c. restituição – Apelo - Conhecimento apenas da matéria impugnada.
2. Pactuação de capitalização de juros – Cabimento - Entendimento fixado no julgamento de demanda de caráter repetitivo - Juros remuneratórios - Ausência de abusividade - Aplicável a MP no 1.963/2000, reeditada como MP no 2.170-36/2001, até pronunciamento do STF (ADIN

Ementa:
1. Arrendamento mercantil – Revisional de contrato c.c. restituição – Apelo - Conhecimento apenas da matéria impugnada.
2. Pactuação de capitalização de juros – Cabimento - Entendimento fixado no julgamento de demanda de caráter repetitivo - Juros remuneratórios - Ausência de abusividade - Aplicável a MP no 1.963/2000, reeditada como MP no 2.170-36/2001, até pronunciamento do STF (ADIN 2316-1) – Improvimento.